Tribunal: TJMT
Processo: 1044986-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1044986-70.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrido: FELIPE DA SILVA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 29/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2- Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe.
6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença.
7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044986-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.942.251-85 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Composição: Relatora: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022